Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603862-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
24/07/2023
Número: 0603862-08.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: ref. processo zona eleitoral especializada - Habeas Corpus Criminal com
pedido de liminar nº 0603862-08.2022.6.16.0000 impetrado por Walter Barbosa Bittar, Rodrigo José
Mendes Antunes, Rafael Junior soares e Luiz Antonio Borri, em favor de Carlos Alberto Richa
(Requer: a concessão da medida liminar, com a imediata suspensão da ação penal nº. 0600120-
97.2021.6.16.0003, em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, até o julgamento do mérito
do presente habeas corpus; a concessão do habeas corpus, a fim de que se declare o impedimento
e a suspeição do eminente Promotor de Justiça Fernando Cubas Cesar; Ref.: Procedimento
Investigatório Criminal sob nº MPPR -0046.18.109473-4; Reclamação 36.009 Paraná - STF; Ação
Penal nº 0024228-52.2018.8.16.001; Homologação em acordo de Colaboração Premiada 0600121-
82.2021.6.16.0003; Arresto/Hipoteca Legal 0600125-22.2021.6.16.0003; Cautelar inominada Criminal
0600164-19.2021.6.16.0003; Cautelar inominada Criminal 0600153-87.2021.6.16.0003; Cautelar
inominada Criminal 0600028-85.2022.6.16.0003). SIGILO 5 - SG5
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Procurador Regional Eleitoral1 (EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO RICHA (EMBARGADO)
WALTER BARBOSA BITTAR (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES (ADVOGADO)
RAFAEL JUNIOR SOARES (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO BORRI (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
FERNANDO CUBAS CESAR (TERCEIRO INTERESSADO)
ANDRESSA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARCELO LEBRE CRUZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627884
20/07/2023
18:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.086

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL 0603862-
08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: Procurador Regional Eleitoral1
EMBARGADO: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: WALTER BARBOSA BITTAR - OAB/PR20774
ADVOGADO: RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - OAB/PR36897
ADVOGADO: RAFAEL JUNIOR SOARES - OAB/PR45177
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO BORRI - OAB/PR0061448A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO CUBAS CESAR
ADVOGADO: ANDRESSA DE CARVALHO - OAB/PR44724
ADVOGADO: MARCELO LEBRE CRUZ - OAB/PR48594

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO.
RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DO
PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA.
MANFIESTAÇÕES EM REDES SOCIAIS A
DEMONSTRAREM SENTIMENTO DE
INIMIZADE CAPITAL E VINGANÇA
CONTRA O RÉU. INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ART. 254,
I, DO CPP. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS DE
CONTRADIÇÃO, OBSCRUIDADE E
OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL
PARA SUPRIR OMISSÕES, SEM EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISITAR A DECISÃO DE MÉRITO
PARA ATENDER AO INCONFORMISMO
DA PARTE. PRECEDENTES DO TSE.
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
Num. 43627884 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são espécie
recursal de fundamentação vinculada às
hipóteses do art. 275, do Código Eleitoral, a
saber, contradição, obscuridade ou
omissão.

2. Há integração da decisão para suprir a
omissão de seus termos quanto aos
debates e decisões proferidos oralmente
em sessão de julgamento.

3. A via dos embargos de declaração é
inservível para a pretensão de rediscussão
do mérito da decisão, versada sob o pálio
de contradição, obscuridade ou omissão,
mas que apenas atende ao inconformismo
da parte embargante. Precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos, sem efeitos
infringentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral ao acórdão nº 61.817 (id. 43546982), por
meio do qual esta Corte Regional Eleitoral conheceu e concedeu ordem de habeas
corpus para reconhecer a suspeição do Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar,
afastando sua atribuição para atuar nos autos relativos à denominada Operação Rádio
Patrulha.

Sustenta, inicialmente, a tempestividade dos embargos de sua declaração e a
possibilidade de sua oposição para fins de prequestionamento.

Argui a nulidade do julgamento em razão da participação de Membra da
Corte impedido na votação pelo conhecimento do habeas corpus e o posterior
Num. 43627884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

desequilíbrio no quórum, importando em ofensa aos princípios do devido processo legal e
da unicidade do julgamento, além de resultar na inobservância do art. 252, inciso I, do
Código de Processo Penal – CPP.

No ponto, narra a sequência de eventos que culminou com a declaração de
impedimento de Membra da Corte e que não foi observado o procedimento adotado pelo
TRE-PR no julgamento do HC nº 0600204-73.2022.6.16.0000, no qual se constatou
situação análoga e se deliberou pela convocação de Membro substituto para o
prosseguimento do julgamento.

Assim, defende que o acórdão padece de omissão por deixar de enfrentar,
em seu texto publicado, a observância do princípio da unicidade de julgamento e ao art.
252, inciso I, do Código de Processo Penal, além da realização da distinção entre o caso
presente e o precedente então invocado pela ora embargante, ressaltando que durante o
julgamento em andamento foi proferido voto por Magistrada impedida, sendo necessária a
renovação do julgamento desde o seu início.

Aponta ainda que a decisão pelo conhecimento do writ se deu por maioria de
votos, contando o voto da Magistrada impedida, de modo que a sua substituição poderia
afetar o resultado do julgamento desde o seu conhecimento até o seu mérito.

Ressalta, de outro vértice, que embora o Regimento Interno do TRE-PR não
exija quórum qualificado para o caso concreto, os seus contornos o tornam sui generis,
especialmente na medida em que houve alteração do quórum de julgamento entre a
decisão de conhecimento (7 votos possíveis) e a de mérito (6 votos possíveis), em
desacordo com o princípio da unicidade de julgamento.

Em relação ao julgamento do Habeas Corpus nº 0600204-73.2022.6.16.0000,
argui que “[d]e acordo com a certidão encartada nos autos mencionados, id. 43014359,
que tramitam sob segredo de justiça, fora certificada a suspensão do julgamento em
razão de pedido de vista de Membro da Corte e a assunção da cadeira do Membro
impedido pelo respectivo suplente, tendo este último participado das sessões.” (p. 13),
devendo ser adotado o mesmo procedimento no presente writ.

Em caso de rejeição da alegação de omissão, firma o prequestionamento de
seus elementos.

A segunda alegação contida nos embargos de declaração é de nulidade do
julgamento em razão de nulidade do princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) diante
da ausência de intimação do Membro do Ministério Público Excepto para se manifestar
em segundo grau.

A verticalização da discussão proposta nos embargos de declaração parte do
julgamento de improcedência da Exceção de Suspeição formulada junto ao Juízo da 3ª
Zona Eleitoral, de Curitiba, e quanto ao habeas corpus, aponta que houve o pedido de
informações ao Juízo de Origem, mas não a oportunidade de manifestação do Excepto,
em desacordo com o art. 104, do Código de Processo Penal.

Contudo, o writ foi conhecido como se recurso eleitoral fosse e, portanto,
sujeito às balizas do contraditório. Afirma, igualmente, que “[s]ob qualquer ótica, o
Num. 43627884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

julgamento afigura-se nulo: se se considerar como sucedâneo recursal, o Membro não foi
intimado para oferecer contrarrazões (lembrando que perante a Justiça Eleitoral não é
dada a possibilidade de apresentação de razões recursais diretamente perante o
Tribunal); se se considerar como ação autônoma, não foi intimado a prestar informações”
(p. 14).

Menciona que o Excepto buscou ingressar no feito e apresentar novos
documentos e informações e sua pretensão foi indeferida, restando o tema sem
abordagem pelo voto vencedor.

Passa então a sustentar que a garantia constitucional do contraditório foi
violada em razão do acréscimo de fundamentos no habeas corpus em relação ao
debatido no primeiro grau de jurisdição, de modo que deveria ter sido oportunizado ao
Excepto manifestar-se sobre eles, sendo de todo insuficiente a sua manifestação no Juízo
de Origem.

Prossegue aduzindo que o conhecimento do habeas corpus como
impugnativo da decisão judicial de Origem seria necessária a abertura de prazo para
apresentação de contrarrazões, além de desfigurar a regra em processo eleitoral de
apresentação de razões recursais na Origem.

Acrescenta que a garantia constitucional do contraditório também assegura
às partes a aptidão de influenciar o resultado do julgamento, faculdade que restou ceifada
do Excepto. Nesse sentido, traz informação sobre a estrita observância da garantia
constitucional do contraditório quando do julgamento do HC 164493-STF.

Caso não seja reconhecida a omissão, com a consequente decretação de
nulidade e reinício da marcha processual, protesta pelo prequestionamento da matéria.

A terceira arguição é de contradição e reside na afirmação da ilegitimidade
passiva do Excepto, uma vez que a petição inicial do writ indica o Juízo da 3ª Zona
Eleitoral como autoridade coatora e a decisão que rejeitou a exceção de suspeição de ato
coator. Assim, o acórdão ora embargado conclui que terceiro estranho à via processual
seria o causador do constrangimento ilegal.

Nesse sentido, indica que a omissão do Excepto no polo passivo do writ lhe
impediu a manifestação nos autos, ofendendo os arts. 662 e 564, II, c/c 654, § 1º, alínea
‘a’, todos do Código de Processo Civil, sendo omisso o voto vencedor sobre o tema.
Reforça que o prejuízo sofrido pela parte é concreto em razão do resultado do julgamento
e que se trata de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo ou instância.

Pugna pela integração do vício, hipótese na qual deve ser intimada a parte
autora para emendar a petição inicial do writ, e caso rejeitada a alegação, pelo
prequestionamento da matéria.

A quarta linha de fundamentos dos embargos de declaração trata de omissão
quanto à impossibilidade de conhecimento de habeas corpus como sucedâneo recursal.

A Embargante rememora que ofertou parecer contendo preliminar sobre o
tema (id. 43408134), que veio a ser acolhida pela Relatora originária do writ e por mais
Num. 43627884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

um Membro do Colegiado, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STF,
STJ e do TSE, além de outros Tribunais Regionais Eleitorais. Contudo, a questão não foi
enfrentada pelo voto vencedor, caracterizando-a omissão.

No ponto, assevera que o voto vencedor aborda o conhecimento da
irresignação sob a desnecessidade de produção probatória, porém, deixa de enfrentar o
art. 104, do Código de Processo Penal.

Caso rejeitada a omissão, o embargante prequestiona a matéria e a ausência
de distinção entre o caso concreto e aqueles que apresenta para ilustrar o
posicionamento jurisprudencial defendido.

A quinta arguição dos aclaratórios é de obscuridade e contradição e gravita à
impossibilidade de conhecimento do habeas corpus em razão da necessidade de dilação
probatória, conforme preliminar arguida no parecer id. 434408134. Apoia a alegação de
contradição em razão de o precedente citado no voto vencedor tratar de situação diversa
da do presente feito, pois lá abarcava fatos processuais concretos e aqui se trata de
tweets e retweets alheios aos autos. Assim, a sua análise e contextualização exigem
dilação probatória.

Da mesma forma, a menção contida em declaração de voto à similaridade de
situações entre o caso concreto e aqueles analisados no HC nº 164493-STF, pois neste
também foram analisados fatos processuais concretos. Ademais, não há de se falar em
fatos públicos e notórios ante a ausência de providências judiciais anteriores adotadas por
Carlos Alberto Richa.

Acrescenta que entende violada a garantia do contraditório e da paridade de
armas ao se considerar que a prova é pré-constituída quando “produzida unilateralmente
e diz respeito a apenas uma das partes” (p. 31), colacionando jurisprudência do STF e
TSE nesse sentido.

Caso rejeitada a arguição, a embargante prequestiona a matéria.

Em relação ao reconhecimento de inimizada capital entre o paciente e o
Promotor de Justiça Excepto, os embargos de declaração aduzem a ocorrência de
omissão e obscuridade no acórdão pois “não resta esclarecido na decisão objeto dos
presentes aclaratórios em que medida retweets de matérias jornalísticas e comentários
pessoais abstratos, sem qualquer desentendimento, teriam o condão de comprovar
suposta inimizade capital” nos moldes do art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal.

Reforça a percepção de que as publicações ora analisadas são dos anos de
2018 a 2020, porém, só agora apresentadas como elementos caracterizadores da
inimizade capital, situação que, por si só, impediria o reconhecimento da causa de
suspeição, residindo aqui uma omissão na análise da questão. Há, também, a questão do
momento processual para alegação de suspeição, nos moldes do art. 565, do Código de
Processo Penal. Avança, então, para distinguir as hipóteses de inimizade capital das de
críticas externadas por Membro do Ministério Público, perfazendo análise do conjunto
probatório.

Caso rejeitada a arguição, a embargante firma o prequestionamento da
Num. 43627884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

matéria.

A última arguição apresentada nos embargos de declaração trata da ausência
de fundamentação para a anulação dos atos praticados, em desacordo com os arts. 93,
IX, da CF e 563, do CPP.

No ponto, sustenta a omissão quanto à análise da maneira pela qual a
inimizade capital viciou os atos que foram anulados, em conformidade com o art. 563, do
Código de Processo Penal. Também não foi abordada a presença de outas três
assinaturas de membros do GAECO nas peças processuais anuladas e da inexistência
de suspeição dos outros Promotores de Justiça.

De outro vértice, entende que há contradição no acórdão ao afirmar a
necessidade de análise de contexto para o reconhecimento da inimizade capital e da
fixação do prazo inicial da anulação de atos no primeiro tweet, quando inexistente
contexto.

Caso rejeitada a arguição, subscreve o prequestionamento da matéria.

Ao final há pedido de acolhimento dos embargos de declaração para a
integração da decisão, inclusive para fins de prequestionamento, para: a) reconhecer e
sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas, conferindo-se efeitos
infringentes, para que seja realizado novo julgamento, oportunizando manifestação do
Membro Excepto; b) em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer-
se desde já que lhe seja atribuído efeitos infringentes para o fim de não conhecer o writ e,
subsidiariamente, denegar a ordem pleiteada, sem se descurar do contido no item 4.5. em
caso de ser mantida a concessão da ordem (id. 43574589).

As contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por Carlos
Alberto Richa pugnam, inicialmente, pelo não conhecimento da pretensão aclaratória em
razão de ter sido versada em 43 (quarenta e três) laudas, defendendo que se trata, em
verdade, de pretensão de rediscussão da matéria já analisada pela Corte em razão do
inconformismo com a decisão.

Pontua que o Tribunal Regional Eleitoral debateu as questões sobre a
participação de Membra impedida no julgamento, sobre a garantia de contraditório ao
Promotor de Justiça Excepto, sobre o conhecimento do habeas corpus, sobre a
configuração da inimizada capital e sobre o marco temporal de seus efeitos, inexistindo as
alegadas omissões.

Quanto à arguição de obscuridade e contradição em razão da composição do
polo passivo indicou que o parecer ofertado pela ora Embargante antes de iniciado o
julgamento não tratou da questão, de modo que se trata de argumentação voltada à
permitir a manifestação do Promotor de Justiça Excepto nos autos, questão já superada
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Requerem, ao final, a rejeição dos embargos de declaração (id. 43581377).

É o relatório.

Num. 43627884 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

VOTO

O acórdão nº 61.817 (id. 43546982) foi publicado no DJe de 12/04/2023 (id.
43568897) e a procuradoria Regional Eleitoral foi intimada por meio do expediente nº
3050936, cuja ciência ocorreu em 20/04/2023.

Os presentes embargos de declaração foram protocolados em 24/04/2023,
segunda-feira (id. 43574589), sendo tempestivos.

Antes de enfrentar o mérito dos embargos de declaração, cumpre identificar
que a pretensão aclaratória aponta para vícios de contradição, obscuridade e omissão na
decisão desta Corte Regional em razão da ausência de enfrentamento de questões
jurídicas contidas no parecer ministerial (id. 43408134) e, também, em razão da
sequência de atos de decisão realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral no julgamento
do habeas corpus.

Em relação a estas últimas, cumpre anotar inicialmente que o Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná não exige que as discussões
havidas no curso da sessão de julgamentos sejam transcritas ou reduzidas a termo,
incumbindo ao interessado a solicitação de cópia da mídia digital (art. 70, parágrafo
único).

Por certo que a norma regulamentar deve ser interpretada à luz do contexto
tecnológico hoje vivenciado e, diga-se, inexistente na época dos debates que conduziram
à fixação dos termos do Regimento Interno, especialmente porque há a transmissão em
tempo real da integralidade das sessões de julgamento pela plataforma digital Youtube e
sua disponibilidade posterior a todos os interessados.

Nesse norte, não haveria que se falar na determinação de juntada aos autos
de gravação das discussões ocorridas no feito, diante de sua inerente publicidade.
Contudo, conforme se verifica na decisão id. 43576452, no início do julgamento do
presente habeas corpus houve a imposição de segredo de justiça, prejudicando o acesso
à informação pelas partes. A questão foi resolvida com a determinação de juntada aos
autos das respectivas gravações, devidamente cumprida (id. 43578965).

Um segundo elemento a ser previamente exposto na análise de mérito destes
embargos de declaração endereça os eventos ocorridos na sessão do dia 13/02/2023,
especialmente porque após a declaração de impedimento da Dra. Flávia da Costa Viana,
a Procuradoria Regional Eleitoral fez uso da palavra, nos seguintes termos:

Doutora Mônica Dorotéa Bora: “Sim, obrigada senhor presidente. Cumprimento a
todos os membros, boa tarde a todas e todos, Doutor Guilherme, que se faz
presente aqui, servidores. Eu pedi a palavra com relação a esse caso
especificamente em vista de uma manifestação, que eu colacionei na última
sexta-feira nos autos, na qualidade de custus leges, pela necessidade de um
membro implicado prestar informações. Após a última sessão de julgamento,
especialmente diante das discussões travadas aqui a respeito da conduta pessoal
Num. 43627884 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

do membro, passei a refletir muito quanto à forma que passou a tramitar esse
caso, à total revelia do membro implicado, inclusive, naquela oportunidade eu
cheguei a comentar com alguns membros dessa Corte, após a sessão sobre
essa, sobre esta situação. Então, como a ampla defesa e o contraditório são
garantias constitucionais e a sua observância é uma matéria de ordem pública, eu
trago essa questão de ordem nessa sessão e agora ainda mais com essa
declaração de suspeição da Doutora Flávia. Na época em que houve o
conhecimento, agora me veio de surpresa isso, enfim, na época que teve a
votação do conhecimento desse habeas corpus, o Doutor Fernando Bodziak não
participava da sessão, e agora com a declaração de suspeição dela, aduzindo
que remonta ao ano de 2018, a constituição do escritório, enfim. Mas, o foco
principal da minha manifestação aqui não é esse especificamente, mas apenas
essa questão de ordem com relação a observância da ampla defesa e do
contraditório. Então, fazendo um retrospecto muito breve sobre o caso, porque a
doutora Flávia inclusive já fez uma histórico, trata-se de Habeas corpus impetrado
em favor do paciente Carlos Alberto Richa, diante de suposto constrangimento
ilegal em vista da improcedência da Arguição de Suspeição ajuizada em face do
Excelentíssimo Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar.

Este Egrégio Tribunal nas últimas sessões de julgamento realizadas concluiu

pelo conhecimento desse remédio constitucional, restando ainda a sua
apreciação. O impetrante sustenta a suspeição de membro do Ministério Público
eleitoral, com base em argumentos de suposta inimizade com o paciente a qual
seria, em tese, aferível a partir de publicações e tweets na rede social Twitter.
Busca-se o afastamento do referido promotor eleitoral, de sua atribuição para
atuar nos autos da denominada Operação “Rádio Patrulha”.

Este é o relato bem singelo, bem simples do que aconteceu nas últimas sessões
de julgamento. Pois muito bem. O pedido, uma vez conhecido pode vir acarretar a
consequência por demais gravosa, que é o afastamento do promotor natural do
feito, sem que se tenha oportunizado a manifestação do membro. Somente foram
colhidas informações da juíza eleitoral neste caso, mas quem sofrerá as
consequências será um membro do Ministério Público, e este em nenhum
momento teve oportunidade de trazer informações perante esta Corte. Com o
ajuizamento dessa ação nova, eu até refleti muito se seria um sucedâneo recursal
ou de outra forma, mas me recordando dos fundamentos pelo conhecimento
desse writ foi enquadrado como uma ação, um remédio constitucional autônomo.
Então, com o ajuizamento dessa ação nova, o membro diretamente implicado não
foi sequer instado a prestar informações e, aqui, até onde ele participou em
primeira instância, a arguição foi julgada improcedente. Então, é esse o quadro
que nós temos, uma arguição de suspeição julgada improcedente e a instauração
de um processo novo, que apesar de, não vou reiterar aqui, que apesar do
entendimento pelo não cabimento, com as sessões de julgamento que se
realizaram, esse remédio constitucional foi conhecido. Então, somente a partir
desse conhecimento e após as discussões travadas na última sessão é que eu
trago essa questão de ordem, porque essa Procuradoria Regional Eleitoral atua
nesse feito apenas com custos leges. Não poderia ser diferente, porque esse
habeas corpus traz uma causa de suspeição de caráter subjetivo e é imputada

pessoalmente a discussão sobre a publicação dos tweets. Então eu gostaria de
ressaltar aqui, que nós sabemos que o rito do habeas corpus, em tese, não prevê
uma dilação probatória, mas é importante mencionar que o Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal aplicado por esta corte nos julgamentos de habeas
Num. 43627884 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

corpus, por previsão expressa do seu artigo 86, de seu Regimento Interno, prevê
que podem ser ordenadas diligências necessárias na instrução do pedido, está no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, o presente habeas
corpus foi conhecido em hipótese que, em tese, não é previsto na legislação
diante da irrecorribilidade da decisão e passou a tratar da questão probatória
sobre os tweets. Então, até eu comentei com doutor Rodrigo antes da sessão que
eu ia pedir a palavra, especialmente porque na última sessão de julgamento
passou a ter uma discussão sobre esses tweets. Isso me chamou muita atenção,
até foi pontuado aqui que seriam mais de 20 tweets e eu fui reler o caso
novamente. Independentemente do posicionamento dessa Procuradoria, eu atuo
aqui como custus leges, fui rever novamente, na petição de habeas corpus estão
apenas oito desses tweets, que eram apenas os que eu havia analisado quando
elaborei o parecer. Também nas cópias juntadas pelo próprio impetrante do
habeas corpus, seriam oito tweets, mas foi trazida essa informação sobre mais de
20 que, ao que tudo indica, está no relatório do veriffect encartado nos autos, que
eu fui verificar isso que me chamou atenção e não há qualquer informação com
relação a essas demais mensagens não há um contraponto a isso, inclusive o
promotor de justiça eleitoral poderia trazer novos elementos com relação a esses
próprios tweets, que são uma questão pessoal. Como muito bem lembrado pelo
Doutor Rodrigo, na última sessão, as causas de suspeição e de

impedimento, elas são as mesmas, tanto para magistratura quanto para o
ministério público, e essas causas servem justamente como garantia para os

membros, para eles só serem afastados da sua atribuição nessas hipóteses e

mediante o contraditório, que não está ocorrendo aqui, então, para finalizar, não
quero tomar o tempo porque eu sei que todos aqui tem muitas atribuições, mas
eu gostaria de ressaltar, não se trata de um caso simples, trata-se de uma
operação de ampla repercussão, envolve vários agentes, o paciente do habeas
corpus é o ex-governador do estado, atual deputado federal, mas de outro lado a
consequência que teremos aqui é com relação ao membro do Ministério Público
por uma conduta pessoal dele, não é uma conduta nos autos, uma conduta
pessoal dele para afastá-lo da sua atribuição processual e concluir que ele seria
inimigo do paciente, então, eu vejo que independentemente do resultado desse
julgamento, e trago essa questão em vista da última sessão mesmo,
independentemente do resultado deste julgamento, a necessidade de instá-lo a
prestar informações sobre esse caso, sobre essa nova ação ajuizada. A ampla
defesa e o contraditório são princípios que buscamos observar em todos os
processos criminais. Aqui nós estamos dentro de uma esfera criminal, mas
mesmo nos processos cíveis, são valores muito caros aos defensores, que
defendem tais princípios aí de forma bastante combativa com relação aos seus
clientes, mas também são garantias, são princípios muito caros às carreiras da
magistratura e do ministério público. Então, considerando que o feito está
pendente de apreciação por este Tribunal, eu reitero a manifestação pela
intimação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Eleitoral, para que ele,
querendo, acompanhe o feito, apresente as informações, apresente as suas
razões, sob pena de nulidade desse feito por cerceamento desse direito,
independentemente do resultado do julgamento. E agora, com relação a essa

questão da suspeição, ainda mais. Então peço a suspensão desse julgamento e
que se aprecie este pedido atentando-se aos dispositivos do Regimento Interno
do Tribunal, que remete ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e
prevê a possibilidade de manifestação por questão superveniente. Então é essa a
Num. 43627884 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

manifestação. É um caso que me levou a muita reflexão; não tenho qualquer
interesse pessoal aqui, mas penso eu envolve uma questão de garantia da ampla
defesa, do contraditório, não haverá prejuízo algum ao processo, mas haverá
prejuízo ao membro se ele for afastado, e digo, haverá prejuízo ao Ministério
Público, à Magistratura porque são as carreiras que detêm as mesmas hipóteses
de suspeição e de impedimento que, se por um lado elas retratam deveres dos
membros, do outro lado elas são garantias; só serem afastados nessas
hipóteses. Está bem, muito obrigado pela palavra, devolvo.” (Degravação
constante no id. 43538977, p. 4-6).

Anote-se que a petição apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral,
constante no id. 43533117, aborda os eventos ocorridos na sessão de julgamentos de
13/02/2023, mormente a declaração de impedimento de Magistrada da Corte, formulando
pedido de convocação de substituto, inclusive mencionando o julgamento do habeas
corpus nº 0600204-73.2022.6.16.0000 e que o julgamento é uno, ainda que dilatado no
tempo.

O desenlace dos debates ocorreu na sessão de julgamentos do dia
13/03/2023 (sessão disponibilizada na plataforma Youtube e disponível no link
https://www.youtube.com/watch?v=zaKTEvUIZ2c). Nesta ocasião, após a leitura do voto
do Des. Fernando Bodziak, houve a deliberação quanto à ocorrência, ou não, de nulidade
no julgamento do feito em razão da averbação de impedimento da Dra. Flávia da Costa
Viana, sendo então colhida a manifestação do Dr. José Rodrigo Sade no sentido de que a
questão já fora julgada e superada na sessão do dia 13/02/2023.

O Exmo. Des. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral entendeu pela
inexistência de prejuízo quanto ao cômputo do voto da Magistrada impedida, além de fixar
a preclusão da matéria (entre os índices de tempo 1:01:13h e 01:02:52h).

Em sequência o Vistor, Des. Fernando Bodziak, pugnou pelo não
conhecimento do habeas corpus, em razão da sua inadequação ao caso concreto,
especialmente para desafiar decisão devidamente fundamentada, idônea e despida de
qualquer ilegalidade, por meio de via oblíqua.

O Exmo. Des. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral afirmou a preclusão
da matéria em razão dos votos colhidos no dia 13/02/2023 (entre os índices de tempo
1:11:30h e 01:11:50h).

Após a colheita dos votos quanto ao mérito da demanda, houve ainda a
interpelação de questão de fato pelo Dr. Marcelo Bittar, no sentido de ser analisada a
petição da Procuradoria Regional Eleitoral id nº 43533116 (entre os índices de tempo
1:45:30h e 1:46:15h), sendo a questão rechaçada pelo Exmo. Des. Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral por entender que todas as argumentações ali contidas e que se referem
às matérias preliminares foram julgadas pela Corte (entre os índices de tempo 1:45:30h e
1:46:47h)

A exposição dessa sequência de fatos e decisões proferidas em sessão de
julgamentos é essencial para o deslinde da questão aclaratória, tal como posta, como se
Num. 43627884 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

passa a demonstrar.

Das arguições de contradição, obscuridade e omissão:

Omissão quanto à participação de Magistrada impedida no julgamento e
da incidência do princípio da unicidade do julgamento, com a
inobservância do art. 252, inciso I, do Código de Processo Penal, e que
caso acolhida, pode produzir efeito infringente de nulidade da decisão:

A alegação foi versada pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua petição
id. 43533117, e repetida na manifestação oral externada na sessão do dia 13/02/2023,
acima transcrita. Naquela ocasião, foi rechaçada pela Corte, mormente pelas
manifestações do então vogal, Dr. José Rodrigo Sade, que transcrevo para que passem a
constar da decisão (Degravação constante no id. 43538977):

Doutor José Rodrigo Sade: “Com todo respeito é a minha percepção é de que o
momento em que a Doutora Flávia averbou o seu impedimento é no dia de hoje,
ela descobriu motivos pelos quais ela doravante se encontra impedida de julgar.
Quando ela preferiu aquele voto ela não estava impedida. Então me parece que
não é efeito retroativo de declaração própria de impedimento. Tenho para mim
que o voto dela tem que ser confirmado. No mérito, claro, não há como discutir,
ela não vai participar dessa votação, mas aquela votação que já está encerrada,
inclusive, mexer naquilo, nós estamos plantando nulidade para frente, para
defesa, mesmo lá na frente, alegar.” (p. 16)

Doutor José Rodrigo Sade: “Eu voto por manter a votação que conheceu o
Habeas Corpus, até porque, no meu modo de ver, ali se encerrou esse assunto.

Então foi proclamado esse resultado que, para mim, não pode mais ser mexido.”
(p. 21)

Após a colheita dos demais votos, proclamou-se o resultado, nos seguintes
termos:

Desembargador Presidente: “Obrigado, Doutor Thiago. Em assim sendo, esta

Corte, reiterando já decisão anterior, conheceu, conhece da ordem de habeas

corpus. (Degravação constante no id. 43538977p. 23).

Num. 43627884 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

Ainda que a compreensão da Corte não tenha se valido dos exatos termos
“unicidade do julgamento” e não tenha feito referência ao art. 252, inciso I, do CPP, tenho
como unívoca a expressão, por maioria de votos, quanto à higidez da decisão de
conhecimento do habeas corpus com o voto da Dra. Flávia Viana da Costa enquanto uma
decisão autônoma e, em assim sendo, a licitude do julgamento de mérito sem o voto da
mencionada Magistrada, em razão da sua averbação de impedimento. Todos os demais
fundamentos consectários expostos nos embargos de declaração restam alcançados e
enfrentados pela fundamentação exposta no julgamento do feito.

Ainda que a presente decisão atenda à primeira parte da pretensão dos
embargos de declaração, de aportar ao acórdão os termos da decisão, tenho como certo
que a Corte Eleitoral do Paraná se debruçou sobre a questão ora apontada como omissa
e a decidiu, ainda que em sentido contrário aos interesses da ora Embargante.

Nesse cenário, especialmente quanto à pretensão de efeitos infringentes
decorrentes do ato de integrar o texto da decisão, não se há falar em vício da decisão,
mas sim em inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação essa que
não autoriza o acolhimento da pretensão, conforme pacificada jurisprudência do C.
Tribunal Superior Eleitoral, citando-se, por todos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO. INEXISTÊNCIA
DAS ALEGADAS OMISSÕES. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
26/TSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.

1. À luz do princípio da unirrecorribilidade, as decisões são desafiadas por
espécies singulares de recursos, de sorte que a duplicidade recursal, no
caso, impede o conhecimento dos embargos de divergência opostos após
os embargos de declaração, dada a preclusão consumativa.

2. Os embargos de declaração são admitidos quando houver, no julgado,
contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme se depreende
dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inexistência das omissões apontadas pelos embargantes, visto que o
acórdão combatido está suficientemente fundamentado quanto ao
desprovimento do agravo interno por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão guerreada, incidindo na espécie o enunciado
da Súmula nº 26/TSE.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
Num. 43627884 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

impugnado.5. Embargos de declaração rejeitados e embargos de
divergência não conhecidos.

(Agravo de Instrumento nº 29066, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 167, Data
30/08/2022).

Em conclusão, acolho a alegação de omissão apenas e tão somente para a
finalidade de integrar à decisão colegiada os fundamentos expostos oralmente durante o
seu julgamento quanto à questão.

A segunda alegação contida nos embargos de declaração é de nulidade
do julgamento em razão de nulidade do princípio do contraditório (art. 5º,
LV, CF/88) diante da ausência de intimação do Membro do Ministério
Público Excepto para se manifestar em segundo grau.

De igual maneira, a arguição foi apresentada pela Procuradoria Regional
Eleitoral em sua petição id. 43533117, e repisada na manifestação oral externada na
sessão do dia 13/02/2023, acima transcrita. Naquela sessão, houve a colheita de votos
para rechaçar a preliminar, colhendo-se, no ponto, a manifestações do então vogal, Dr.
José Rodrigo Sade, que transcrevo para que passem a constar da decisão (Degravação
constante no id. 43538977):

Doutor José Rodrigo Sade: “Boa tarde a todos eu ouvi atentamente todas as

posições e quero dizer o seguinte: que quando eu abri a divergência eu levei em
consideração que o promotor Fernando Cubas César já havia, lá em primeiro
grau, se manifestado. Ele já teve aquela chance de eventualmente se explicar em
juízo. O HC aqui é contra decisão que rejeitou a exceção de suspeição.

Então, a rigor, se é que cabe aqui a expressão ‘ele nem é parte nesse habeas

corpus’. Ele não é parte, não há motivo para ele precisar repetir o que ele já disse
antes. O meu voto partiu da premissa, inclusive, do que ele já tinha explicado e
nós estamos em julgamento, já havia iniciado o julgamento, não há razão e não
há nem figura de juízo em suspender um iniciado para converter em diligência
para vir o quê? Mais provas? Mais manifestações. Daqui a pouco vai ter mais
Associação aqui também pleiteando o seu acesso aos autos, então eu adiro o
que falou Doutor Rodrigo, na ideia de não acolher essa sugestão de conversão
em diligência e prosseguir no julgamento, seja qual for o final resultado a ser
alcançado.” (Degravação constante no id. 43538977, p. 14).

Doutor José Rodrigo Sade: “Eu voto por manter a votação que conheceu o
Num. 43627884 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

Habeas Corpus, até porque, no meu modo de ver, ali se encerrou esse assunto.

Então foi proclamado esse resultado que, para mim, não pode mais ser mexido.”
(Degravação constante no id. 43538977, p. 21).

Acrescente-se, ainda, a manifestação do Dr. Rodrigo Otávio

A segunda questão que eu coloco, é a seguinte: esse promotor que estava
atuando no primeiro grau, ele se manifestou, foi uma exceção de suspeição no
primeiro grau. O Ministério Público produziu prova no primeiro grau, a inicial do
habeas corpus falava de postagens. A Procuradoria Regional Eleitoral se
manifestou sobre isso e, em nenhum momento das suas manifestações, pediu a
intervenção de quem quer que seja nesse habeas corpus. Agora, por causa dos
votos que nós proferimos aqui, por causa de um voto divergente ou de um voto
que eu fiz aqui, então agora nós vamos mudar o encaminhamento processual de
um processo que está em votação. Está em julgamento esse processo. Olha, eu
nunca vi uma coisa dessa eu nunca vi uma coisa dessas. Um processo que está
em julgamento, com votos proferidos já, com votos proferidos, acontecer uma
coisa dessa, e a justificativa para acontecer é o teor dos votos, como se a cada
voto que fosse proferido aqui, a parte agora pudesse ter um tipo de conduta.
Aliás, até onde eu sei, iniciado um julgamento, as partes não se manifestam mais,
em regra, a não ser com relação a uma questão de fato. Ninguém pediu a
intervenção do promotor aqui pessoalmente, até porque não é caso, é habeas
corpus. Nós estamos diante aqui, não é mandado de segurança; aqui não há que
se falar de litisconsórcio necessário. A coisa mais comum que existe, isso
acontece todo dia no foro, é exceção de suspeição. Imagine se, em cada exceção
de suspeição, em cada recurso, ou em cada habeas corpus de exceção de
suspeição nós tivermos agora que citar pessoalmente o promotor, ou magistrado
eventualmente para se manifestar em habeas corpus, ou seja lá onde for.

Então, senhor presidente, com essa manifestação, eu considero, primeiro com
relação ao levantamento do sigilo, porque nós vamos ter um julgamento que

ficou metade em segredo de justiça e, agora um julgamento que agora, nessa

segunda parte, é público. Eu nunca vi uma coisa dessas. Segundo, eu entendo

que não há nenhuma razão jurídica, mas nenhuma razão jurídica, para
intervenção do promotor pessoalmente nesse processo, até porque ele se
manifestou sobre, no primeiro grau, e o que está sendo impugnado aqui não é
nenhum ato do promotor. O que é objeto de impugnação no habeas corpus é a
decisão do magistrado que afastou a exceção de suspeição. Portanto de onde é
que o que o promotor pessoalmente, como pessoa física, é parte para intervir no
processo? E de onde surgiu esse interesse? Por causa dos votos aqui
proferidos? Por causa do teor dos votos aqui proferidos? Então eu não vejo essa
possibilidade e me causa estranheza. Então a partir de agora nós temos que
tomar cuidado com os votos que proferimos aqui, porque dependendo dos nossos
votos, nós vamos mudar a relação processual, nós vamos mudar o procedimento,
nós vamos mudar o andamento do processo, porque é tal e qual voto teve essa
ou aquela fundamentação; não me parece que seja o caso. Então senhor
Num. 43627884 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

presidente, com a devida vênia do requerimento formulado, com a devida vênia
da manifestação da relatora, eu voto contra essa questão de ordem”
(Degravação constante no id. 43538977, p. 13-14).

Conforme já exposto, ao proclamar o julgamento o Exmo. Presidente do TRE-
PR assentou que por maioria de votos foi rechaçada toda a matéria preliminar, e à luz das
transcrições expostas, também a arguição de ofensa às garantias constitucionais do
contraditório e ampla defesa em razão da ausência do Promotor de Justiça Excepto no
polo passivo do writ.

Assim, tal como na primeira arguição de vício no acórdão, acolho a pretensão
aclaratória apenas e tão somente para integrar ao acórdão os trechos dos debates orais
sobre o tema sem, contudo, entender pela viabilidade do pedido de efeitos infringentes,
eis que se revela, ao final ao cabo, como pretensão de rediscussão da matéria de mérito.

Inclusive, no ponto, toda a linha de argumentação subsequente à premissa
maior da alegação de omissão resta refutada pela afirmação das razões adotadas pela
Corte Regional, pois estas são aptas a lhes retirar o fundamento jurídico necessário para
adentrarem ao plano de concreação.

Contradição quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Excepto, uma vez que a petição inicial do writ indica o Juízo da 3ª Zona
Eleitoral como autoridade coatora e a decisão que rejeitou a exceção de
suspeição de ato coator. Assim, o acórdão ora embargado conclui que
terceiro estranho à via processual seria o causador do constrangimento
ilegal.

A arguição de contradição resta vencida, desde logo, em razão dos
elementos já expostos no voto, mormente ao se reconhecer como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Zona Eleitoral e, ao se revisitar o ato afirmado como coator, modificá-lo em
sua essência.

O constrangimento ilegal, segundo firmado no acórdão ora embargado, está
consubstanciado na decisão do Juízo da 3ª Zona Eleitoral que deixou de reconhecer,
pelos fatos e argumentos expostos à época, a suspeição do Promotor de Justiça Eleitoral
Excepto.

Não há, portanto, contradição a ser reconhecida, mas sim o inconformismo da
parte Embargante quanto ao resultado do julgamento.

Num. 43627884 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

Omissão quanto à impossibilidade de conhecimento do habeas corpus
como sucedâneo recursal.

O conhecimento do presente habeas corpus, na sua exata condição de writ
constitucional, como instrumento de assegurar a liberdade de locomoção do paciente em
razão de causa de impedimento ou suspeição do Promotor de Justiça Eleitoral Excepto foi
objeto de debate pela Corte Regional Eleitoral, colhendo-se do voto vencedor a seguinte
passagem:

De início, quanto ao cabimento do presente Habeas Corpus, tenho que os
precedentes trazidos aos autos pela ilustre relatora, que dizem respeito à
inadequação deste remédio constitucional, para aferição de eventual suspeição
ou impedimento, quando a análise pressupuser contraditório e dilação probatória,
não se amoldam ao caso ora posto a deslinde judicial.

Na espécie, os impetrantes alegaram constrangimento ilegal em razão de
impedimento e suspeição do Promotor Eleitoral Fernando Cubas Cesar atuante
nos feitos penais da denominada Operação Rádio Patrulha.

Quanto ao impedimento, sustentaram, em síntese, que incide no caso concreto a
hipótese prevista no artigo 252, III, do Código de Processo Penal, eis que o
Promotor Fernando Cubas Cesar atuou ativamente no feito, enquanto em trâmite
na Justiça Comum Estadual e, após reconhecida a competência da Justiça
Eleitoral, com a respectiva remessa dos autos, foi novamente designado para
exercer suas atribuições no mesmo processo.

Para provar o impedimento, juntaram aos autos manifestação do Promotor
Eleitoral Felipe Lamarão de Paula Soares, declarando-se suspeito por questões
de foro íntimo; portaria designando os Promotores Fernando Cubas Cesar e
Felipe Lamarão de Paula Soares, para atuarem de maneira concomitante e
colaborativa perante as 2ª e 3ª Zonas Eleitorais de Curitiba; e os documentos
apresentados pelo impetrado na sua manifestação nos autos originários.

Em relação à suspeição, alegaram, resumidamente, que está presente a causa
prevista no artigo 254, I, do Código de Processo Penal, eis que evidente a
inimizade entre o Promotor Fernando Cubas Cesar e o paciente Carlos Alberto
Richa.

Apresentaram à petição inicial os prints das postagens e republicações realizadas
pelo Promotor Fernando Cubas Cesar, na rede social Twitter, para demonstrar a
causa de suspeição suscitada.

Como se pode notar, não há se falar em dilação probatória no caso em análise,
eis que a suspeição e o impedimento do Promotor Fernando Cubas Cesar podem
ser verificados tão somente com a análise das provas documentais pré-
constituídas já juntadas aos autos.

Num. 43627884 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

Importante destacar que nem impetrantes, nem impetrado, requereram a
produção de provas nos autos originários, entendendo que os documentos
apresentados eram suficientes para o deslinde da questão.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em diversas oportunidades no
sentido de que é possível aferir as causas de parcialidade em sede de Habeas
Corpus, quando sua análise dispensar a dilação probatória:

Processo Penal. Habeas Corpus. Suspeição de Magistrado. Conhecimento.
A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser
examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação
probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela
atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de
produção de provas, o que inviabilizaria o writ. 2. Atos abusivos e reiteração
de prisões. São inaceitáveis os comportamentos em que se vislumbra
resistência ou inconformismo do magistrado, quando contrariado por
decisão de instância superior. Atua com inequívoco desserviço e
desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito o juiz que se
irroga de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça,
conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência
funcional. Revelam-se abusivas as reiterações de prisões desconstituídas
por instâncias superiores e as medidas excessivas tomadas para sua
efetivação, principalmente o monitoramento dos patronos da defesa, sendo
passíveis inclusive de sanção administrativa. 3. Atos abusivos e suspeição.
O conjunto de atos abusivos, no entanto, ainda que desfavorável ao
paciente e devidamente desconstituído pelas instâncias superiores, não
implica, necessariamente, parcialidade do magistrado. No caso, as decisões
judiciais foram passíveis de controle e efetivamente revogadas, nas balizas
do sistema. Apesar de censuráveis, elas não revelam interesse do juiz ou
sua inimizade com a parte, não sendo hábeis para afastar o magistrado do
processo. Determinada a remessa de cópia do acórdão à Corregedoria
Regional da Justiça Federal da 4ª Região e ao Conselho Nacional de
Justiça. Ordem conhecida e denegada.

(HC 95518, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 18-03-2014 PUBLIC 19-03-2014)

Este mesmo entendimento se extraí dos precedentes apresentados pela
eminente Relatora, os quais apenas vedam a utilização do Habeas Corpus para
aferição de eventual suspeição ou impedimento tão somente quando a análise
depender de contraditório e de dilação probatória.

No caso em apreço, entendo, com a devida vênia à ilustre Relatora, que o
suposto constrangimento ilegal suportado pode ser comprovado, de maneira
inequívoca, por meio dos documentos já juntados aos autos, não sendo
necessário um exame aprofundado de provas, muito menos qualquer outra
dilação.
Num. 43627884 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

Tanto que, dos simples documentos apresentados pelos impetrantes, a ilustre
Relatora pode concluir, ainda que por força da retórica, pela inexistência das
causas de suspeição e impedimento.

Assim sendo, forte nessas considerações e renovando as vênias, divirjo da
eminente relatora, e voto por conhecer o presente Habeas Corpus.

Por oportuno, entendo, também em divergência ao entendimento da ilustre
relatora, que os elementos colacionados aos autos comprovam a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem,
no que tange à causa de suspeição. (id. 43546982)

Como se infere na passagem, não houve o recebimento do writ como se
espécie recursal fosse, vale dizer, não se trata de hipótese de sucedâneo recursal, mas
sim de pretensão originária voltada contra ato do Juízo da 3ª Zona Eleitoral que, ao fim e
ao cabo, foi reconhecido como coator.

No ponto, é salutar indicar que a interpretação conferida ao feito, no momento
de seu julgamento, deixa de conformar situação concreta subsumível ao art. 104 do
Código de Processo Penal, na medida em que não se entendeu pelo prolongamento
endoprocessual da demanda originária, mas sim pela existência de remédio constitucional
autônomo, restando afastada, por absoluta incompatibilidade hermenêutica, a alegada
omissão de análise do dito artigo.

Ressalte-se, ainda, que a matéria foi objeto de análise no parecer ofertado
pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43408134) e, posteriormente, debatido e
enfrentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, não havendo que se falar em
omissão ou mesmo em outro vício autorizar da integração do acórdão.

Conquanto o resultado do julgamento seja contrário aos interesses da
Embargante, a situação jurídica não enseja a rediscussão da questão nesta mesma
instância, conforme posição consolidada da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral à
qual já se fez referência.

Obscuridade e contradição quanto ao conhecimento do habeas corpus
em razão da necessidade de dilação probatória, conforme preliminar
arguida no parecer id. 434408134.

A questão já foi enfrentada, como acima exposto, e não encerra obscuridade,
tampouco contradição. Contempla, sim, a compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral
quanto à possibilidade de exame da matéria anteriormente exposta ao Juízo da 3ª Zona
Eleitoral e posteriormente vertido neste habeas corpus.

Pontue-se, inclusive, que a matéria probatória é toda anterior ao ano de 2021,
Num. 43627884 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

quando julgado o feito, de modo que não se inferiu, conforme consta do voto vencedor, a
necessidade de dilação probatória.

Quanto ao conjunto de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no
exame de outros habeas corpus, cumpre averbar a natureza altamente particularizada de
cada julgamento em razão do conjunto fático exposto, o que impediu o legislador de
tornar tais decisões no rol do art. 927, do Código de Processo Civil.

Cumpre dizer, que o reconhecimento de causas de impedimento e suspeição
não estão, sempre e necessariamente, atreladas ao conjunto fático-jurídico examinado
nos julgamentos citados, apenas que, naqueles casos, foi suficiente para a concessão da
ordem.

Rejeito, portanto, a alegação de vícios no acórdão.

Omissão e obscuridade no acórdão pois “não resta esclarecido na
decisão objeto dos presentes aclaratórios em que medida retweets de
matérias jornalísticas e comentários pessoais abstratos, sem qualquer
desentendimento, teriam o condão de comprovar suposta inimizade
capital” nos moldes do art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal.

O cerne do debate de mérito ocorrido no habeas corpus é quanto ao
reconhecimento da causa de suspeição do Promotor de Justiça Eleitoral Excepto e foi
assim conduzida pelo voto vencedor:

O objeto da alegação de suspeição/impedimento é a reiterada utilização de redes
sociais por Promotor de Justiça.

Na espécie, constam diversas manifestações do ilustre Promotor Fernando Cesar
Cubas a respeito de processos criminais que estavam sob sua condução,
notadamente contra o paciente Carlos Alberto Richa.

O uso de redes sociais por Magistrados, Promotores e Advogados exige uma
reflexão.

Inicialmente, no ambiente das carreiras jurídicas, penso que é o advogado que
tem maior liberdade de se manifestar sobre seus casos, ainda assim com
moderação. O seu maior filtro acaba sendo a própria clientela, sabendo-se existir
aqueles que adoram ouvir a própria voz.

Ao vir para esse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para ocupar a relevante
cadeira dos juristas, passei a ser apenas observador da cena política e jurídica,
com nenhuma manifestação em redes sociais.

Nesse prisma, Promotores e Juízes, a respeito de seus processos, devem se
Num. 43627884 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

pronunciar apenas nos autos, via de regra.

O uso das redes sociais, que se fundam em algoritmos formadores das
chamadas bolhas, as quais se retroalimentam de opiniões majoritariamente
semelhantes, acaba por gerar a perda da necessária isenção.

A análise da suspeição deve se dar levando em conta o contexto e não ações
isoladas.

Nas palavras do ministro Gilmar Mendes “o que se faz relevante não é apenas
examinar se os atos por ele praticados isoladamente encontrariam agasalho na
legislação aplicável. o que se deve investigar aqui é o significado contextualizado
do encadeamento das decisões judiciais (...)”. - hc 164493, relator(a): Edson
Fachin, relator(a) p/ acórdão: Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em
23/03/2021, p. 149.

Mesmo quando na função de parte, o agente do Ministério Público deve guardar
sua imparcialidade, pois sua função acusatória é limitada pelo interesse social e
pela defesa do devido processo legal, dos direitos fundamentais, já que esta é a
sua função institucional.

Vige o artigo 258, do Código de Processo Penal, cuja parte final estende aos
órgãos do Ministério Público as prescrições relativas à suspeição e aos
impedimentos dos juízes.

O promotor deve ser imparcial em relação a seus interesses particulares.

Caso os promotores pudessem atuar na condição de parte, como advogado por
exemplo, não seriam a eles destinadas as essenciais garantias estendidas
também à magistratura, como a vitaliciedade, inamovibilidade e independência
funcional, que procuram estabelecer um agente ministerial com perfil imparcial e
isento.

Nesse perspectiva, as postagens em questão demonstram, a meu ver, que a
atuação do Promotor Fernando Cubas Cesar transborda os limites da
parcialidade objetiva, aquela confortada e animada pela ordem jurídica,
desinteressada e desprovida de interesse pessoal.

Observem-se as postagens:

[...]

Como se vê, as diversas postagens e repostagens, envolvendo críticas a
decisões judiciais favoráveis ao paciente, assim como as matérias jornalísticas
parciais em seu desfavor, demonstram, em conjunto, o interesse pessoal do
Promotor Fernando Cubas Cesar na causa, consubstanciada na inimizade com o
paciente.

Ao contrário do alegado pelo Juízo de primeiro grau, entendo que as postagens
trazidas aos autos não dão conta da situação processual, mas possuem grau de
ironia, são tendenciosas e instigam a condenação do paciente, ao revés das
decisões judiciais já proferidas.

Some-se a isto o fato de que, mesmo após o reconhecimento da competência
desta Justiça Especializada e a respectiva remessa dos autos, o Promotor
Num. 43627884 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

Fernando Cubas Cesar, curiosamente, foi mais uma vez designado para atuar
nos processos movidos em face do paciente, numa evidente perseguição.

Como alegado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43408134), foi publicada a
Portaria nº 567/2021, de 20/10/2021, designando a Promotora Aline Bilek Bahr e
o Promotor Felipe Lamarão de Paula Soares, como titulares da 2ª e 3ª Zonas
Eleitorais, respectivamente. Em seguida, a Promotora Aline Bilek Bahr renunciou
ao exercício da função eleitoral, razão pela qual, em 11/11/2021, foi editada a
Portaria nº 604/2021, designando como Promotor Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral o
Promotor Fernando Cubas César.

Ressalte-se que em 8/12/2021 o Promotor Felipe Lamarão de Paula Soares já
havia se declarado suspeito nos feitos que envolvem a Operação Rádio Patrulha.

Ainda, curiosamente, dos 25 (vinte e cinco) Promotores de Justiça aptos a
exercer a função eleitoral, apenas o Promotor Fernando Cubas César manifestou
interesse, estando colocado na 22ª posição da lista de antiguidade (ID
43164025).

O contexto fático e as particularidades do presente caso não demonstram um ou
dois atos isolados, mas uma serie de fatos que vão de encontro com a
imparcialidade subjetiva, estando evidente o interesse do Promotor Fernando
Cubas César na causa, diante de seu comportamento tendencioso, seja por
convicções políticas ou ideológicas, havendo plausibilidade de que atua movido
por razões de ódio, rancor ou vingança. (id. 43546982)

Em primeiro plano, constata-se que a decisão esposa conclusão distinta
daquela pretendida pela ora Embargante, contudo, a sua reforma não encontra terreno
fértil na estreita via dos embargos de declaração.

Em segundo plano, a fundamentação exposta no acórdão é suficiente para
suportar as suas conclusões e, nessa medida, atende ao comando do art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal.

Ademais, na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, não é
necessário para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se enfrente todos os
argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais para firmar, ou infirmar, a
decisão judicial. Neste sentido, por todos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. LINK
PATROCINADO. FACEBOOK. VEICULAÇÃO EM PERÍODO DE
CAMPANHA ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 57-C DA LEI Nº
9.504/1997. OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF/1988 E 489, III E IV, § 1º,
DO CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
40-B DA LEI 9.504/1997. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
72 DO TSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRÉVIO CONHECIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE.
Num. 43627884 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

SÚMULA Nº 24 DO TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 28 DO TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão apta a ensejar nulidade do julgado quando as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram suficientemente
examinadas, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.

2. Este Tribunal perfilha o entendimento de que o órgão julgador não
está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo,
haja vista ser suficiente a análise daqueles capazes de, em tese, infirmar
a conclusão da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.
Precedentes.

3. A tese de violação ao parágrafo único, do art. 40-B da Lei 9.504/1997 sob o
argumento de que a retirada imediata da página seria hábil para afastar o
prévio conhecimento , não foi debatida no acórdão regional e tampouco
apresentada em embargos de declaração, o que atrai, em relação a esse
ponto, a incidência do enunciado da Súmula nº 72 do TSE, ante a ausência
de prequestionamento.

4. No caso, o acórdão regional concluiu pela análise das premissas fáticas
nele delineadas que as circunstâncias do caso concreto evidenciaram o
conhecimento prévio dos ora agravantes acerca da publicidade veiculada. A
revisão dessa compreensão demandaria o reexame dos fatos e provas dos
autos, providência que esbarra no óbice plasmado no enunciado da Súmula
nº 24 do TSE.

5. A utilização do fundamento da divergência jurisprudencial em recurso
especial eleitoral exige que a parte demonstre a similitude fática entre o
acórdão paradigma e a decisão que pretende reformar, por força da Súmula
nº 28 do TSE, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de trechos dos
acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 53567, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 23/06/2020). Grifei.

Não há, portanto, a alegada omissão e obscuridade, senão o inconformismo
da parte com o teor da decisão judicial, devendo serem rejeitados os embargos de
declaração neste ponto.

Omissão quanto à ausência de fundamentação para a anulação dos atos
praticados, em desacordo com os arts. 93, IX, da CF e 563, do CPP.
Num. 43627884 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

A derradeira arguição de omissão se refere ao seguinte trecho do voto
vencedor:

E, por consequência direta dessa conclusão, decreto a nulidade dos atos
processuais desde 15 de setembro de 2018, que é a data da primeira postagem
atribuída ao referido promotor. (id. 43546982)

Sustenta, em síntese, que não teria sido cumprido o dever de fundamentação
da decisão quanto à decretação do marco inicial da nulidade dos atos praticados pelo
Promotor de Justiça Eleitoral Excepto.

Isso porque ao se reconhecer e firmar a data inicial a partir da qual
externalizada a suspeição do agente público, tal como feito no acórdão ora posto sob a
lupa, a consequência inexorável é que todos os atos praticados sob a influência da
suspeição são nulos.

A suspeição do agente público não opera como uma onda senoide que
produz efeitos positivos e negativos conforme avança o tempo, vale dizer, não permite
discernir quais atos foram praticados com suspeição e que produzem efeitos negativos ou
efeitos positivos.

A suspeição atinge a todos os atos praticados pelo agente, pois lhes atinge
em razão da presença do elemento disruptivo na formação da sua vontade e não pela
métrica posterior dos efeitos concretos da ação.

Assim, não se trata de uma omissão de fundamentação, eis que toda a
fundamentação exposta para o reconhecimento da suspeição é, ipso facto et iuris,
suficiente e aplicável ao marco inicial da produção de seus efeitos concretos naturais.

Rejeito, portanto, o vício alegado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e por suprir
parcialmente os vícios apontados nos itens I e II, para integrar ao acórdão os
fundamentos e os debates ocorridos em plenário e que conduziram à conformidade final
da decisão sem, contudo, a produção de efeitos infringentes.

Rejeito as alegações de vícios referentes aos itens III, IV, V, VI e VII da
fundamentação deste acórdão, por entender que encerram inconformismo da Embargante
quanto à decisão judicial que não prospera na via dos embargos de declaração.

Entendo, de outro vértice, que todos os argumentos expostos na petição de
Num. 43627884 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43

embargos de declaração, principiológicos e de dispositivos legais, estão prequestionados.

Por fim, diante das particularidades do caso concreto e do conjunto de
decisões tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de forma oral nas sessões de
julgamento necessárias para a análise do habeas corpus, determino que o teor dos ids.
43538977, 43579593, 43579594, 43579595, 43579596, 43579597, 43579598, 43579599,
43579600 compõem integralmente a moldura fático-jurídica deste acórdão.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0603862-
08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1 - EMBARGADO: CARLOS ALBERTO
RICHA - Advogados do EMBARGADO: WALTER BARBOSA BITTAR - PR20774, RODRIGO
JOSE MENDES ANTUNES - PR36897, RAFAEL JUNIOR SOARES - PR45177, LUIZ ANTONIO
BORRI - PR0061448A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A. TERCEIRO
INTERESSADO: FERNANDO CUBAS CESAR - Advogados do Interessado: MARCELO LEBRE
CRUZ - PR 48594. ANDRESSA DE CARVALHO - PR44724

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou
impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627884 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018274831400000042588898
Número do documento: 23072018274831400000042588898
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:45:43